Tribunal: TJSP
Processo: 2104968-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens dos executados através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) - Insurgência da exequente – Descabimento - A medida requerida pela agravante não se mostra proporcional e razoável ao cenário da presente demanda - Ausência de bens dos executados para fazer frente

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens dos executados através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) - Insurgência da exequente – Descabimento - A medida requerida pela agravante não se mostra proporcional e razoável ao cenário da presente demanda - Ausência de bens dos executados para fazer frente à execução, não se justificando, assim, medida que não conduz ao recebimento do crédito – Decisão mantida.

Recurso não provido.